Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO OCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. A embargante alega que o acórdão deixou de estabelecer a base de cálculo para a incidência do percentual de honorários. Assiste razão à recorrente. Diante disso, merecem acolhimento estes embargos declaratórios para que os percentuais fixados no acórdão incidam sobre o valor da causa.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.